Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. AVERIGUAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 1000/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a determinação de recálculo de dívida a fim de observar os termos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, uma vez que a cobrança efetuada por Neoenergia (apelante/requerida), referente à revisão de consumo decorrente de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica no estabelecimento comercial da autora/apelada, baseou-se em cálculos divergentes dos parâmetros estabelecidos pela referida resolução.
2. “1. O parágrafo 2o do art. 85 do CPC estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. 2. No julgamento do tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto, que se trata de embargos à execução julgados procedentes, com valor certo atribuído à causa, correspondente ao valor da execução, devendo ser este o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1804357, 07021879120218070014, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
3. Recurso conhecido e não provido.